Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741327-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RALPH MACHADO FERREIRA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RALPH MACHADO FERREIRA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. O valor atribuído à execução é de R$ 38.464,34, decorrente de contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 248703913): “Cuida-se de exceção de pré-executividade de id. 242527668, na qual o executado alega a cobrança indevida de honorários advocatícios contratuais, no importe de R$ 6.410,72; bem como a iliquidez do título, sob o argumento de que a planilha de débito (id 217632905) não se encontra detalhada. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 246143761, refutando as alegações do executado, que apresentou nova petição no id. 248472551. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre assinalar que a exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a argüição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. Por oportuno, não conheço da alegação de cobrança indevida de honorários advocatícios contratuais, pois diz respeito à matéria de mérito, afigurando-se a suposta abusividade de cláusula como hipótese de excesso de execução, cuja arguição é incabível por esta via, mas apenas por meio de embargos à execução, para ser submetida a um juízo de cognição exauriente. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. No que tange à alegação de iliquidez do título, sem razão o executado. A execução está lastreada em “contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado”, com a assinatura do contratante e de duas testemunhas (id. 217632900), estando acompanhado do extrato do empréstimo (ids. 217632901 e 217632902) e de planilha do débito detalhada, com discriminação dos parâmetros utilizados para cálculo da dívida (id. 217632905). Trata-se, portanto, de título líquido, certo e exigível, nos moldes do art. 783 c/c art. 784, ambos do CPC, estando presentes, ainda, os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal, o que o torna hábil a amparar o presente feito executivo, conforme, a propósito, decidido pelo eg. TJDFT no julgamento do AgI n. 0752700-03.2024.8.07.0000 (id. 233745256). Nesse sentido, aliás, já se manifestou este e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRESENÇA.1. Nos termos do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas (2) testemunhas é título executivo extrajudicial, devendo a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (artigos 783 e 784, III, do CPC). O contrato de crédito pré-aprovado assinado pelas partes e por duas testemunhas acompanhado do extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, são documentos aptos a indicarem a liquidez do título objeto de execução.3. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1814257, 0742878-24.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ APROVADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.1. O documento particular assinado pelo devedor e duas (2) testemunhas é considerado título executivo extrajudicial (art. 784, inc. III, do Código deProcesso Civil).2. A liquidez de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de empréstimo pré-aprovado pode ser aferida por meio de extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida.3. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido”. 4.Agravo de instrumento provido”. (Acórdão 1353672, 0710041-18.2020.8.07.0000,Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 18/07/2021.) Ante o exposto, no que tange à exceção de pré-executividade de id. 242527668, não conheço da alegação de excesso de execução, e, quanto à matéria conhecida, rejeito-a. Fica o exequente intimado para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, inclusive as pesquisas de bens disponíveis a este Juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Intimem-se.” O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em error in judicando, porquanto deixou de reconhecer matérias de ordem pública arguídas na exceção, quais sejam: excesso de execução e ausência de liquidez do título. Afirma que houve a cobrança cumulada de honorários contratuais de 20% com honorários de sucumbência fixados em 10%, o que caracterizaria bis in idem. Alega, ainda, que a planilha apresentada é genérica, não discriminando índices de correção monetária nem forma de cálculo dos juros, o que inviabilizaria o exercício do contraditório. Aduz que tais matérias são cognoscíveis de ofício e independem de dilação probatória, motivo pelo qual deveriam ter sido apreciadas na exceção de pré-executividade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar atos executórios até o julgamento do mérito. Preparo recolhido (ID 76638919). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não se constata a plausibilidade necessária das alegações formuladas. As matérias invocadas pelo agravante — excesso de execução e ausência de liquidez da planilha apresentada — embora relevantes, em tese não se inserem entre aquelas de ordem pública aptas a serem conhecidas de ofício em sede de exceção de pré-executividade. Igualmente, não se verifica a presença do requisito do periculum in mora. Eventual constrição patrimonial não se traduz, por si só, em dano grave ou de difícil reparação, notadamente porque eventual excesso poderá ser compensado ou restituído nos próprios autos da execução. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator